Tribunal: TCU
Processo: 009.123/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4367/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de pensões militares instituídas em favor das beneficiárias relacionadas no item 1.1, e fazer as determinações conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.123/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizabeth Oliveira do Bem (XXX.994.666-XX); Marilene Zenkner Percia (XXX.782.747-XX); Regina Maria Caldeira do Couto e Silva (XXX.892.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que apure e, eventualmente, aplique o teto constitucional remuneratório à Sra. Regina Maria Caldeira do Couto e Silva (pensionista de Jose Amaral Caldeira, ato 136327/2019, e aposentada como técnico em ensino e orientação educacional pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército), conforme Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário , encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das providências adotadas.